Tribunal: STF
Processo: Rcl 61236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.366.243-RG-TPI/SC (TEMA RG Nº 1.234). PROCESSO DE ORIGEM SEM SENTENÇA PROLATADA.
1. Medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS.
2. Ausência de sentença prolatada no processo de origem.
3. Na espécie, aplicável a determinação de a demanda ser julgada e processada pelo Juízo ao qual foi direcionada pelo cidadão, vedada, até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.234, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda.
4. Procedência.

Relatório
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Guilherme Garcia Melo Araújo, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Estado de Minas Gerais, em face de decisão proferida pela 1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial 42º JD Belo Horizonte/MG, no processo nº 5095128-47.2023.8.13.0024, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nª 1.366.243-RG-TPI/SC – Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, em desfavor do Município de Belo Horizonte/MG, para o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 70mg (Venvanse), devidamente registrado na ANVISA, mas não padronizado no Sistema Único de Saúde - SUS. 
 
 3.	Noticia que, no decorrer do trâmite do processo, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de tutela antecipada, sobrevindo decisão de suspensão do feito, em instância ordinária, baseada nos Temas nº 793 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.
 
 4.	Assim, sustenta inobservância ao que decidido, em sede liminar, por esta Suprema Corte, no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG-TPI/SC – Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, no qual consignada a suspensão nacional dos processos, em fase de recursos especial e extraordinário, que discutam a legitimidade da União nas demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, até que seja definido o mérito do referido Tema RG.
 
 5.	Alega que a suspensão determinada pelo Juízo reclamado se deu em processo que sequer teve julgamento em primeira instância, impedindo que o ora reclamante tenha acesso à Justiça e ao tratamento de saúde pleiteado. Aduz que o reclamante não pode esperar o julgamento do mérito do Tema RG nº 1.234. 
 
 6.	 Requer a concessão de liminar para cassar a decisão reclamada. Pleiteia, no mérito, a confirmação da liminar para cassar o ato impugnado. Solicita o benefício da gratuidade de Justiça.
 
É o relatório. 
 
Análise
 
 7.	De início, concedo o benefício da gratuidade da Justiça.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 12.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão, em sede liminar, do Supremo Tribunal Federal exarada Recurso Extraordinário nª 1.366.243-RG-TPI/SC (Tema RG nº 1.234), ao suspender, antes da sentença, trâmite de processo que versa sobre medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS.
 
 13.	Com efeito, com relação a essa temática, cumpre registrar que o Plenário da Corte, no âmbito do RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, referendou decisão em tutela provisória incidental, exarada pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes:
 
 14.	A decisão proferida no referendo da tutela provisória incidental recebeu a seguinte ementa:
 
“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.
3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6. Tutela provisória referendada.”
(RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos)
 
 15.	Em consulta aos sítios eletrônicos da ANVISA e do SUS, respectivamente, verifica-se que o fármaco pleiteado na origem (Lisdexanfetamina 70mg – Venvanse), encontra-se devidamente inscrito naquela Agência de Vigilância, sem, contudo, estar padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS/RENAME.
 
 16.	Dessa forma, o caso presente se enquadra no subitem 5.2 c/c a primeira parte do subitem 5.3 da decisão, tendo em vista que, de acordo com a decisão referendada pelo Pleno desta Corte, processos sem sentença prolatada e que versem sobre medicamentos não incorporados pelo SUS “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
 
 17.	Consigno, por fim, que a ordem de suspensão nacional de processos, exarada pelo e. Relator no âmbito do RE nº 1.366.243-RG/SC, e ratificada pelo item 5.4 da decisão de 17/04/2023, restringe-se ao processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da controvérsia em questão, conforme se extrai do seguinte trecho:
 
“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. (...)”
(RE nº 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2023, p. 12/04/2023; grifos nossos).
 
Dispositivo
 
 18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular trâmite do processo, para que seja processado e julgado pelo Juízo reclamado, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Intime-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator